Tribunal: TJSP
Processo: 1030040-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Improcedência da ação – Decisão correta – Litigância de má-fé

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Improcedência da ação – Decisão correta – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*